Tribunal: TJDFT
Processo: 0717121-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717121-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator